Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014070-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GERMANO - CPF: 042.727.101-09 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 017.525.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (EMBARGANTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA –
WRIT
ARQUIVADO POR SUPRESSÃO – OPOSIÇÃO PARA CONHECIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL E APRECIAÇÃO DA LIMINAR – ALEGADA CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL – ORDEM EM LIMINAR NEGADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que o pedido de revogação de prisão protocolado no juízo
a quo
refere-se, tão somente, ao corréu,
não havendo pedido de revogação em nome do paciente,
inexiste óbice ao conhecimento do
habeas corpus
impetrado,
sendo necessário o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e, assim
, analisar a liminar vincada
na ação constitucional
.

Conhecido, portanto, o HC e a
nalisadas as teses nele formuladas
,
em sede de liminar, e por força destes aclaratórios,
constata-se contrariamente ao que fora decidido antes,
a inexistência de coação ilegal a ensejar a revogação da custódia cautelar, sendo,
destarte, negada a antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Luiz Eduardo Germano
opõe
Embargos de Declaração,
a tempo e modo,

alegando equívoco na decisão
sob ID. 135902154, pela qual foi julgado extinto o
writ
sob o fundamen
to de existência de pedido de revo
gação de prisão pendente de análise pela autoridade indicada como coatora, em processo de conhecimento, de modo, a indicar que haveria supressão de instância se fosse julgado o HC
.

Nestes autos de Embargos de Declaração o embargante
aduz a existência de
contradição
, ao argumento de que o pedido
outrora formulado na Ação Constitucional
, seria exclusivamente em prol do corréu
Carlos Alberto Vieira Teixeira,
portanto, necessário o conhecimento daquele
mandamus
(ID. 138671678)

Intimada para contrarrazoar os embargos, a PGJ opinou pelo
acolhimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão da embargante é ver reconhecida a contradição, vez que o presente
writ
não foi conhecido por haver, no juízo
a quo,
pedido de revogação pendente de apreciação.

Argumenta que o aludido pedido refere-se, tão somente, ao corréu
Carlos Alberto Vieira Teixeira,
motivo pelo qual o remédio heroico impetrado nesta instância merece ser conhecido e a medida liminar analisada.

Tenho que a pretensão
merece acolhida.

Analisando atentamente a Ação Penal no
1022407-28.2022.811.0002
, constato que realmente o pedido de revogação de prisão protocolado remete-se, tão somente, ao corréu
Carlos Alberto Vieira Teixeira,
não havendo pedido em relação ao ora paciente, não havendo impedimento a análise do
Habeas Corpus
impetrado, portanto, necessário o conhecimento dos embargos para sanar a contradição e, assim, analisar a liminar vincada.

Esmiuçando o
writ
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em data de 12.06.2022, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei No 11.343/2006
, sendo a prisão convertida em preventiva em
Audiência de Custódia.

Assim, almeja a medida liminar sob a alegação de negativa de participação, vez que a droga apreendida seria de propriedade do corréu, não sendo nada encontrado em posse do ora paciente. Aduz ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva seria inidônea, não apresentando fatos concretos a evidenciar a necessidade do acautelamento; sustenta ainda a violação dos princípios da proporcionalidade e da inocência, bem como a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão.

Pois bem, analisando a decisão ora fustigada, não vislumbro a propalada coação ilegal, isso porque a prisão cautelar foi decretada com arrimo em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como ante a necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva do paciente.

Conforme se verifica da decisão, o ora paciente
foi preso em flagrante
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei No 11.343/2006, sendo que dos documentos juntados nos autos constata-se que o paciente e o corréu transportavam 24 porções de cocaína, as quais seriam entregues em uma festa.

Ademais, a Magistrada
a quo
consignou que o paciente responde a ações penais, inclusive executivos de pena sob no 0025558-06.2016.8.11.0042, com condenação por roubo e receptação, o que indica que solto representa
risco à ordem pública
, dada a
propensão à renitência delitiva
, bem como evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto,
a priori
, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de
habeas corpus
denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
.

Mantida a prisão cautelar, mostra-se inviável o
reconhecimento de outras medidas cautelares, pois,

conforme o art. 282, inciso I, do CPP, quando a prisão for decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública,

inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Prosseguindo, ao contrário do que alega a Impetrante, a prisão preventiva não ofende o
princípio da proporcionalidade
; a respeito, esclareço ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Tem-se ainda que o decreto da prisão cautelar não constitui
afronta ao princípio da presunção de inocência
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Por fim, com relação à tese de
negativa de autoria/participação
, necessário consignar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Com essas considerações, sem prejuízo de mudança deste entendimento
INDEFIRO

a liminar vindicada
, relegando a apreciação do feito, com mais profundidade, ao crivo do órgão colegiado.

Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las
rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ
.

Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.

À vista disso,
acolho
os Embargos de Declaração opostos por
Luiz Eduardo Germano
, para sanar a
contradição
e
conhecer
do
Habeas Corpus
(1014070-56.2022.811.0000
)
,

analisando em sede de
liminar
as teses esgrimidas, no entanto, indeferindo a antecipação da tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022